Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O delito de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com o simples uso do documento contrafeito, quando ele entra no âmbito da pessoa iludida, ainda que não tenha o agente obtido nenhum proveito. Trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes.

2. No que diz respeito a conduta social, é preciso que se demonstre a inadequação do comportamento do réu perante o grupo social a que pertence.

3. Não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.